Tribunal: STJ
Processo: 1000109-40.2024.8.26.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831642 - SP (2025/0007543-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ROQUE CORREA
ADVOGADOS
: ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
RAFAEL DOS SANTOS FALCAO - RS083740
JORDANA MENEGOLA - RS106552
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS NA DECISÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial, fundamentado na impossibilidade
de reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, como omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios apontados pela parte
embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não caracterizam contradição.
6. A obscuridade não se verifica quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
Documento eletrônico VDA51401546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1eb6887e-cf24-4b9f-8e99-7283cbac7808

processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua
utilização para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1eb6887e-cf24-4b9f-8e99-7283cbac7808

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831642 - SP (2025/0007543-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: JOSE ROQUE CORREA
ADVOGADOS
: ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
EMBARGADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
RAFAEL DOS SANTOS FALCAO - RS083740
JORDANA MENEGOLA - RS106552
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS NA DECISÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de recurso especial, fundamentado na impossibilidade
de reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, como omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios apontados pela parte
embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e contrário ao interesse da parte embargante, não
configurando omissão.
Documento eletrônico VDA51164393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 7b5eb7a3-c17a-43e1-bf7d-19bded2a23ba

5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não caracterizam contradição.
6. A obscuridade não se verifica quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo. Divergências interpretativas ou jurídicas não
configuram erro material.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua
utilização para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVISÃO
DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, sob o argumento de violação de dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso.
2. O Tribunal de origem concluiu que não houve comprovação do vício
alegado pelo agravante, sendo incabível o pleito de quitação do
empréstimo consignado e a devolução de valores ou indenização por
dano moral.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede
de recurso especial, revisar o entendimento do Tribunal de origem
quanto à ausência de vício no contrato de cartão de crédito
consignado, sem incorrer em reexame de provas e cláusulas
contratuais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51164393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 7b5eb7a3-c17a-43e1-bf7d-19bded2a23ba

4. O reexame de fatos, provas e de cláusulas contratuais é vedado em
recurso especial, conforme estabelecido pelas Súmulas 5 e 7 do STJ,
o que impede a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre
a ausência de vício no contrato.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que: "se o apelante não comprova
a existência do vício alegado, incabível o pleito de quitação do
empréstimo cartão de crédito consignado com os descontos já
realizados em benefício previdenciário. Ainda, não há falar em
devolução de valores em dobro ou indenização por dano moral." (e-
STJ fl. 378).
Assim, rever esse entendimento do Tribunal local demandaria
reexame das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e outro
exame do contexto fático e probatório dos autos, providência que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Guardados os devidos contornos fáticos próprios de cada caso, vejam-
se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA.
Documento eletrônico VDA51164393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 7b5eb7a3-c17a-43e1-bf7d-19bded2a23ba

ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do
contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignada e declarou a legitimidade das cobranças
promovidas, por concluir que a prova documental apresentada
pela instituição financeira demonstrou a autorização para
desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a
efetiva utilização do cartão de crédito pela autora.
3. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem
e acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir a
nulidade do contrato firmado, por estar evidenciada contratação
onerosa ao consumidor, seria necessário o revolvimento das
provas constantes dos autos, bem como a interpretação das
previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso
especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de
negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1.512.052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 15.10.2019, DJe 08.11.2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDENIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME
DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
3. "Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de
origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de se atribuir
a nulidade do contrato firmado, por estar evidenciada
contratação onerosa ao consumidor, seria necessário o
revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a
interpretação das previsões contratuais, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/10/2019
08/11/2019
(...)
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao
agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1.843.393/RO, Rel. Ministro Antônio Carlos
Documento eletrônico VDA51164393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 7b5eb7a3-c17a-43e1-bf7d-19bded2a23ba

Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
20/09/2021
23/09/2021
.)
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima
conhecer do recurso especial
descritos.
Majoro os honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devidos pela parte
agravante, considerando-se suspensas as exigibilidades em caso de
concessão de assistência judiciária gratuita.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025
Documento eletrônico VDA51164393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 7b5eb7a3-c17a-43e1-bf7d-19bded2a23ba

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
Documento eletrônico VDA51164393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 7b5eb7a3-c17a-43e1-bf7d-19bded2a23ba

erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:37
Código de Controle do Documento: 7b5eb7a3-c17a-43e1-bf7d-19bded2a23ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.831.642 / SP
Número Registro: 2025/0007543-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001094020248260136
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROQUE CORREA
ADVOGADOS : ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
RAFAEL DOS SANTOS FALCAO - RS083740
JORDANA MENEGOLA - RS106552
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE ROQUE CORREA
ADVOGADOS
: ANDERSON SANTOS CAMARGO - SP431398
CLAUDIO HAYASHI - SP328537
Documento eletrônico VDA51385481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:46
Código de Controle do Documento: 72a23ca3-f05e-471f-8779-0b13aae47f45

FELIPE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - SP456961
NATÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS - SP494998
EMBARGADO : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
RAFAEL DOS SANTOS FALCAO - RS083740
JORDANA MENEGOLA - RS106552
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:46
Código de Controle do Documento: 72a23ca3-f05e-471f-8779-0b13aae47f45